Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705146-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MONTANTE ATUALIZADO DA DÍVIDA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. 1. Segundo a orientação do STJ, é possível que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família e haja viabilidade da constrição. 2. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Se, em caráter hipotético, a dívida fosse congelada nesta data, tomando por base o último valor atualizado do débito, e fosse admitida a penhora de 10% da remuneração, a quitação demoraria mais de dez anos para ocorrer, e a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo. 3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, no caso dos autos a medida não se revela razoável, não se consubstanciando, na hipótese, mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 831 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a regra da impenhorabilidade de vencimento pode ser mitigada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Defende que a constrição dos rendimentos líquidos da recorrida se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pela credora. Pleiteia a penhora de 30%(trinta) por cento da remuneração da executada. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 831 do CPC, porquanto restou assentado no acórdão resistido que: “Na hipótese, a agravada KARLA juntou extrato de sua conta bancária, indicando que, no mês de fevereiro de 2022, sua remuneração mensal foi de R$ 6.788,03 (ID 117268619, autos de origem). Se, em caráter hipotético, a dívida fosse congelada nesta data, tomando por base o último valor atualizado do débito (R$ 85.551,89), e fosse admitida a penhora de 10% da remuneração, a quitação demoraria mais de dez anos para ocorrer, e a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, no caso dos autos a medida não se revela razoável, não se consubstanciando, na hipótese, mecanismo de efetiva satisfação da dívida (ID 36216582). Nesse passo, para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023